Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014159-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON OLIVEIRA FONTES - CPF: 603.666.561-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e Processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Etilômetro meio técnico adequado para atestar o grau de alcoolemia exigido pela lei. Depoimentos dos policiais. Declaração da esposa do apelante. Confissão Extrajudicial. Suficientes para comprovar embriaguez ao volante. Crime de perigo abstrato. Isenção de custas. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido em parte e desprovido
.

I
. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez a 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, visando a absolvição e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência do teste de alcoolemia para comprovação da embriaguez; 2) hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir

1. O c. STJ possui jurisprudência firmada no sentido de que o “
etilômetro e o exame de sangue são os meios técnicos adequados para atestar o grau de alcoolemia, exigido pela lei, para a configuração do crime de embriaguez na condução de veículo automotor
”, além de se tratar de “
crime de perigo abstrato, não exigindo a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente para sua tipificação
”.

2. “[...]
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
”
(.

3. O teste de alcoolemia, os depoimentos coesos dos agentes policiais, a declaração da esposa do apelante e a confissão extrajudicial, somados, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool

4. É dispensável a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente, conforme entendimento do c. STJ.

5. O c. STJ possui posição firmada, em ambas as Turmas Criminais, que “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”

6. A análise da pretensão compete ao juiz natural, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento consolidado deste e. TJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O simples ato de conduzir veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida configura o crime de embriaguez ao volante [CTB, art. 306].

2.
A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1o, II, e §2o; CP, art. 331; CPP, arts. 593, I; 577; 804. Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.727.259/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2025; STJ, RHC no 97.585/SP, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no AREsp no 1.399.211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2019; TJMT, Ap no 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.02.2023; TJMT, Enunciado Criminal 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1014159-50.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JEFERSON OLIVEIRA FONTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON OLIVEIRA FONTES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe no 1005222-76.2021.8.11.0045), que condenou por embriaguez ao 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses – art. 306,
caput
, do CTB - (ID 313500893).

A apelante sustenta que: 1) “
o fato de existir um resultado superior ao limite de alcoolemia previsto na legislação não é suficiente para afirmar que a capacidade psicomotora do acusado estava comprometida
”; 2) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, isento das custas (ID 313500900).

A 12a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 313500903).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Etilômetro como meio idôneo (art. 306, § 2o, CTB). Demais provas judiciais convergentes (depoimentos policiais, confissão do réu e relato da esposa). Crime de perigo abstrato.2) Isenção de custas. Ausência de interesse recursal. Pedido já acolhido na sentença.Parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a condenação.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 316380353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 25 de março de 2022, por volta das 22 horas e 49 minutos, na Rua Tuiuiú, Bairro CPA 04, nesta Comarca, o denunciado conduziu o veículo automotor VW/Gol, cor vermelha, placa NPP-6863, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano. [...]

Assim agindo, o denunciado JEFFERSON OLIVEIRA FONTES, violou as normas do artigo 306 da Lei no. 9.503/97 [...]”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 313500853).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A questão central reside na comprovação da alteração da capacidade psicomotora do réu, elemento essencial para a configuração do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta que, embora o teste do etilômetro tenha apontado 0,45 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L , este não seria suficiente por si só para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, mormente pela ausência de outros elementos probatórios, como sinais evidentes de embriaguez observados pelos policiais ou a realização de perícia médica.

Entretanto, uma análise aprofundada dos autos revela que a prova coligida transcende o simples resultado do etilômetro. Os termos de depoimento dos policiais militares Deontino Pinheiro da Silva (ID. 96044813) e Alex Maurício (ID. 96044815) são uníssonos em relatar as circunstâncias da abordagem, incluindo a visualização de garrafas de cerveja no interior do veículo e a confissão inicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica antes da realização do teste. Mais relevante ainda é o fato de que, em juízo, as testemunhas policiais confirmaram com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem, a fiscalização e o resultado do teste de etilômetro. A própria esposa do acusado, Clediane Nascimento de Souza, em seu depoimento judicial, confirmou que o acusado ingeriu cerca de 4 (quatro) latas de cerveja antes de assumir a direção do veículo. O acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas, especificamente "umas 3, 4 latinhas" de cerveja, e ter se submetido ao teste do etilômetro.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao asseverar que o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo dispensável a comprovação de perigo concreto. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente confirmado condenações baseadas em provas periciais não repetíveis, como o teste de etilômetro, mesmo que os agentes policiais não se lembrem especificamente da ocorrência em juízo, ou que o réu não tenha comparecido para interrogatório.

A prova técnica (teste de etilômetro de 0,45 mg/L – ID. 96044821 | 5), por sua natureza de prova não repetível, aliada aos depoimentos dos agentes estatais e à confissão do próprio acusado, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação. A alegação defensiva de que a ausência de sinais visíveis de alteração psicomotora ou de perícia médica descaracterizaria o delito não se sustenta diante da prova técnica e da confissão do réu. A própria Lei no 12.760/12, que alterou o art. 306 do CTB, ao retirar do

caput a exigência de concentração numérica de álcool e introduzir a "capacidade psicomotora alterada", não afastou a validade do etilômetro como meio de prova, mas sim ampliou os meios de constatação da embriaguez. A Resolução 432 do CONTRAN, mencionada pela defesa, ao prever a constatação por "sinais de alteração da capacidade psicomotora", não exclui o etilômetro, mas o complementa como um dos meios de prova. No caso em tela, o teste de etilômetro, somado às demais provas orais, inclusive a confissão do réu e de sua esposa, atesta inequivocamente a conduta típica.

Diante do exposto e da análise crítica de todos os elementos informativos e probatórios constantes nos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente comprovadas. A conduta do réu Jeferson Oliveira Fontes subsume-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 306 da Lei no 9.503/97. O fato de o acusado já possuir antecedente pelo mesmo delito (autos criminais no 1010515-36.2021.8.11.0042) demonstra reiteração delitiva e afasta a possibilidade de benefícios despenalizadores, como o Acordo de Não Persecução Penal e a suspensão condicional do processo.

Dispositivo

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEFERSON OLIVEIRA FONTES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
” (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 313500892).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão no 2022.16.114625 (fls. 17) e Teste de Alcoolemia (fls. 26), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Deontino Pinheiro da Silva, policial militar (fls. 15), Alex Mauricio, policial militar (fls. 19), e interrogado JEFERSON OLIVEIRA FONTES, apelante (fls. 23).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes policiais e da esposa do apelante Clediane Nascimento de Souza e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 313500885).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais militares [Deontino Pinheiro da Silva e Alex Mauricio], tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, que, em 26.3.2022, durante fiscalização de rotina, emitiram ordem de parada para JEFERSON OLVEIRA FONTES [apelante], que conduzia um veículo VW “Gol”, cor vermelha, placa “NPP6863”. Durante a abordagem, constataram que o veículo estava com licenciamento vencido desde 2020 e localizaram 2 (duas) garrafas de “cerveja”, sendo uma fechada e outra consumida pela metade. O apelante admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas, razão pela qual foi realizado o teste de alcoolemia.

No teste constou a concentração etílica de
0,45 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões do apelante, quantidade superior ao limite legal de 0,3 Mg/L (Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II) – fls. 26 -.

Note-se que o apelante confessou, na audiência de instrução, ter ingerido “
3, 4 latinhas e aí saí com minha esposa [...] e aí a gente foi comer espetinho
” (Relatório de Mídias – ID 313500885).

Ademais, Clediane Nascimento de Souza [esposa do apelante] confirmou, em Juízo, que o apelante ingeriu “
4

(quatro) latas de cerveja antes de assumir a direção do veículo
” (Relatório de Mídias – ID 313500885).

O c. STJ possui jurisprudência firmada no sentido de que o “
etilômetro e o exame de sangue são os meios técnicos adequados para atestar o grau de alcoolemia, exigido pela lei, para a configuração do crime de embriaguez na condução de veículo automotor
” (AgRg nos EDcl no REsp no 1.727.259/RJ, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma – 26.3.2019), além de se tratar de “
crime de perigo abstrato, não exigindo a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente para sua tipificação
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.833.960/RO, Rel.: Min. Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma – 15.8.2025).

No caso, o simples ato de conduzir veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida configura o crime de embriaguez ao volante [CTB, art. 306].

Com efeito, “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
”
(TJMT, Ap no 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel.: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse quadro, o teste de alcoolemia, os depoimentos coesos dos agentes policiais, a declaração da esposa do apelante e a confissão extrajudicial, somados, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Registre-se, ainda, ser dispensável a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente, conforme entendimento do c. STJ (RHC no 97.585/SP, Rel.a: Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma - 26.6.2018).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

O c. STJ possui posição firmada, em ambas as Turmas Criminais, que “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp 2183380/GO, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornil, Quinta Turma – 6.12.2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1960145/SP, Rel.: Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma – 1o.7.2022).

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal:

“
A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado”
(TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Assim sendo, por se tratar de matéria afeta ao Juízo de Execução Penal, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025